Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001547-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DI ANNIBALLI - CPF: 320.615.529-00 (AGRAVADO), LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI - CPF: 378.527.441-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA QUE A REQUERIDA E A EMPRESA LEILOEIRA COLACIONEM CÓPIA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO DOS IMÓVEIS EM QUESTÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM SEDE LIMINAR – SUSPENSÃO DA ARREMATAÇÃO – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE INTIMAÇÃO DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI N. 9514/97 – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A SER REALIZADA NA FASE DE INSTRUÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Mostra-se viável a suspensão dos atos de arrematação concernentes a leilões extrajudiciais, quando não demonstrada, de forma cabal, a legalidade no que diz respeito às intimações para purgar a mora, mesmo após a fase de consolidação da propriedade, observando-se a Lei n. 9.514/97, eis que é possível que se declare, posteriormente, a nulidade da arrematação; questões que serão analisadas após a fase de instrução do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

com pedido de efeito ativo, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICREDI,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Tutela de Urgência n. 25270-14.2019.811.0055 – Código 328642, aviada por
H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA
,
JOSÉ CARLOS DI ANNIBALLI e LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI
, ora Agravados,
DEFERIU
a tutela de urgência para determinar que a requerida UNICRED, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos cópia do auto de arrematação dos imóveis registrados sob as matrículas n. 524 e 5.052 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT;
DETERMINOU
a expedição de ofício à empresa KLEBER LEILÕES para que, também no prazo de 15 dias, colacione cópia do auto de arrematação;
INDEFERIU
o pedido de tutela de urgência para declarar a nulidade da arrematação extrajudicial; todavia, diante da ausência de comprovação de intimação de JOSÉ CARLOS ANIBALLI e LUSANDIRA LAMENHA DE ANIBALLI das datas de realização dos leilões extrajudiciais,
DETERMINOU
a suspensão da arrematação dos imóveis em questão.

Em síntese, a Agravante defende a legalidade da realização do Leilão dos Imóveis de Matrículas n. 5.052 e 524, eis que, os litigantes
firmaram 03 (três) Cédulas de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel de ns.o 959496, 201610088 e 2016100433, das quais os Agravados se tornaram inadimplentes, dando-se início, então aos atos para a consolidação dos imóveis ofertados em garantia.

Afirma que “(...) na data de 25.03.2019 os Agravados José Carlos Di Anniballi e H.M.C Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda foram notificados sobre a dívida originária da CCB n.o 959496, que possuía como garantia os imóveis de matrículas 524 e 5.052 – CRI de Tangará da Serra/MT, sendo-os advertidos que a não purgação do débito acarretaria na consolidação de propriedade dos imóveis nos termos do art. 26, §7o da Lei 9.514/97 (...)”. E que a Agravada Lusandira Lamenha foi intimada do débito por meio de Escrevente Cartorário, em 10-07-2019, mas se negou a assinar a intimação.

Destaca que os devedores também foram notificados sobre a data do leilão dos imóveis, tanto que buscaram impedir a realização do leilão dos imóveis, ingressando com Ação Revisional de Contratos c/c Repetição do Indébito c/c Pedido Liminar de Antecipação de Tutela para sobrestar leilão extrajudicial.

Aduz que, inicialmente, o Juízo “a quo” deferiu a suspensão do leilão extrajudicial apenas dos imóveis de matrículas 6.183, 6.186, ofertados em garantia da CCB n. 2016100433; e, na sequência, foi deferida a suspensão do leilão dos outros imóveis ofertados em garantia, incluindo os de matrícula n. 5.52 e 524 – objeto da CCB 959496, sob o entendimento de que os contratos em discussão eram abusivos em parte pela utilização do CDI para a composição dos encargos. No entanto, o cumprimento da medida liminar fora condicionado ao prévio depósito judicial das parcelas vencidas dos contratos impugnados, substituindo a incidência do CDI pelo INPC.

Assevera que os devedores não cumpriram a decisão, eis que não realizaram o depósito judicial dos valores incontroversos, fato que autorizou a realização do leilão extrajudicial.

Argumenta que os Agravados buscam tumultuar “(...) a consolidação de propriedade e consequentemente o leilão extrajudicial dos imóveis ofertados em garantia”, pois “(...) ingressaram com a presente Tutela de Urgência Antecipada Antecedente, de código n.o 328642, n.o 25270-14.2019.811.0055, da 5a Vara da Comarca de Tangará da Serra-MT, requerendo a suspensão da arrematação dos imóveis de matrícula n.o 5.052 e 524 – objeto da CCB 959496, dentre outros pedidos”. (ID. Num. 32624987 – pág. 7)

Alega que o Juízo “a quo” foi levado a erro, tendo em vista que “(...) somente deferiu a medida liminar de suspensão da arrematação dos imóveis em virtude de não existir nos autos comprovação de intimação dos Agravados José Carlos Aniballi e Lusandira Lamenha de Aniballi das datas de realização dos leilões extrajudiciais”, sendo “(...) lógico que os Agravados não trariam junto da inicial os documentos que comprovam que todos os atos relacionados a consolidação de propriedade foram realizados dentro da legalidade, principalmente as intimações para purgação da mora e sobre as datas, hora e local da realização do leilão extrajudicial”. (ID. Num. 32624987 – pág. 8)

Ressalta que todas as normas que tratam dos atos da consolidação de propriedade foram respeitadas rigorosamente, e também que não ocorreram vícios nos atos do leilão extrajudicial, sendo os devedores intimados para a purgação da mora e sobre a data do leilão.

Requer efeito ativo, a fim de que seja autorizado a retomada dos atos do leilão do imóvel ofertado em garantia, haja vista que restou comprovado a mora do Agravado, e principalmente que todos os atos para a consolidação e realização do leilão foram dentro da legalidade, ocorrendo a intimação dos Agravados em ambos os momentos, nos termos da lei 9.514/97.

No mérito, pede o provimento do agravo, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal anteriormente concedida, para que seja integralmente reformada a decisão que suspendeu o leilão extrajudicial.

O pleito liminar foi indeferido. (ID. Num. 33133999 – pág. 2)

A Agravante interpôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados. (ID. Num. 49877472)

Foram ofertadas contrarrazões, pugnando-se pelo desprovimento do agravo. (ID. Num. 35455467)

As informações foram prestadas pelo Juízo “a quo”, noticiando a ausência de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste Agravo de Instrumento consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que
, nos autos da Tutela de Urgência n. 25270-14.2019.811.0055 – Código 328642, aviada por
H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA
,
JOSÉ CARLOS DI ANNIBALLI e LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI
, ora Agravados,
DEFERIU
a tutela de urgência para determinar que o requerida UNICRED, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos cópia do auto de arrematação dos imóveis registrados sob as matrículas n. 524 e 5.052 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT;
DETERMINOU
a expedição de ofício à empresa KLEBER LEILÕES para que, também no prazo de 15 dias, colacione cópia do auto de arrematação;
INDEFERIU
o pedido de tutela de urgência para declarar a nulidade da arrematação extrajudicial; todavia, diante da ausência de comprovação de intimação de JOSÉ CARLOS ANIBALLI e LUSANDIRA LAMENHA DE ANIBALLI das datas de realização dos leilões extrajudiciais,
DETERMINOU
a suspensão da arrematação dos imóveis em questão.

Pois bem. Após a devida análise, tenho que merece prevalecer a decisão atacada, buscando o convencimento do Juízo “a quo” acerca da adoção ou não dos procedimentos legais concernentes aos leilões extrajudiciais realizados, determinando-se, pela via da tutela provisória de urgência, a suspensão da arrematação.

Tenho que a decisão deve ser mantida, por entender que os documentos colacionados não são suficientes para determinar, de forma cabal, que houve a intimação dos Agravados acerca das datas de realização dos leilões.

Em virtude disso, consideram-se prudentes as determinações de juntada de documentos, e a instrução da ação pelo Juízo singular, a fim de que possa distribuir a justa tutela jurisdicional acerca da matéria.

Assim, sopesando as provas trazidas e as alegações levantadas pela Agravante, tenho que elas não possuem a força suficiente para desqualificar a decisão, em razão da necessidade de dilação de provas, a fim de que haja a certeza da legalidade ou não do procedimento concernente aos leilões extrajudiciais, que pode dar azo à nulidade dos atos combatidos.

A propósito:

“(...) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BEM IMÓVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ARREMATAÇÃO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O LEILÃO – POSSIBILIDADE DE PURGA DA MORA MESMO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – NULIDADE DE LEILÃO E ARREMATAÇÃO RECONHECIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de intimação pessoal do devedor sobre a data a realização do leilão extrajudicial, nos termos da Lei n. 9.514/97 e Dec. Lei 70/66. Considerando-se que não foi demonstrado neste recurso a existência da referida intimação, bem como a possibilidade de purga da mora mesmo após a consolidação da propriedade, de rigor a manutenção da sentença para reconhecer a nulidade do leilão e da arrematação. Recurso não provido (...)”. (TJSP – APELAÇÃO CÍVEL n. 1004145-89.2015.8.26.0347-SP – 31a Câmara de Direito Privado – Relator: Des. Paulo Ayrosa

- publicado em 14/5/2019 – julgado em 14/5/2019)

Assim, mostra-se prudente a análise mais aprofundada, na fase de instrução do processo em primeiro grau, a fim de aferir a regularidade da intimação.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021